Tribunal: CARF
Processo: 10880.731095/2016-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2014
INSUMOS. PROVAS.
Em pedido de crédito de insumos cabe ao contribuinte demonstrar o processo produtivo, com cada bem ou serviço é utilizado no processo produtivo e, em especial, o vínculo de pertença ou de pertinência ao processo produtivo.
CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE O FRETE. NÃO CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO EM RELAÇÃO AO FRETE INDEPENDENTE DO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DADO AO RESPECTIVO INSUMO.
O frete incidente sobre a aquisição de insumos, quando este for essencial ao processo produtivo, constitui igualmente insumo e confere direito à apropriação de crédito se este for objeto de incidência da contribuição, ainda que o insumo transportado receba tratamento tributário diverso.
CRÉDITO. FRETE. MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS. POSSIBLIDADE
A aquisição de serviços de fretes utilizados para a movimentação de insumos e produtos em elaboração no próprio estabelecimento ou entre os armazéns até a fábrica da empresa geram direito aos créditos da não cumulatividade.
INSUMO. ARMAZENAGEM DE COMPRA. SOJA. POSSIBILIDADE.
A soja (como os demais produtos rurais de uma forma geral) é um produto sazonal, com época própria para a colheita. Desta forma, após a colheita e enquanto aguarda destinação industrial, a soja colhida (sob pena de perda) deve ser armazenada (também sob pena de perda), tornando o serviço de armazenagem da soja essencial ao processo produtivo.
SOJA. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI 10.925/04. IMPOSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas que vendem mercadorias descritas nos códigos 1208.10.00, 15.07, 1517.10.00, 2304.00, 2309.10.00 e 3826.00.00 e de lecitina de soja classificada no código 2923.20.00 a partir da publicação da Lei 12.865/2013 passaram a apurar crédito presumido com base na receita de venda destas mercadorias e não mais com base na Lei 10.925/04 (crédito apurado pelo valor de compra dos insumos).
CRÉDITO. EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS. ERRO EM DACON. IRRELEVÂNCIA.
O artigo 3° inciso VII das Leis 10.637/02 e 10.833/03 permite o crédito na aquisições de bens destinados a “edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da empresa” e não é o registro errado em DACON que vai obstar o gozo do crédito (afinal é a Lei e não a DACON que permite o creditamento).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.731095/2016-78
ACÓRDÃO
3301-014.432 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARGILL NOVOS HORIZONTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2014
INSUMOS. PROVAS.
Em pedido de crédito de insumos cabe ao contribuinte demonstrar o
processo produtivo, com cada bem ou serviço é utilizado no processo
produtivo e, em especial, o vínculo de pertença ou de pertinência ao
processo produtivo.
CRÉDITO.
FRETE
NA
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS.
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O FRETE. NÃO CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE
DE CREDITAMENTO EM RELAÇÃO AO FRETE INDEPENDENTE DO
TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DADO AO RESPECTIVO INSUMO.
O frete incidente sobre a aquisição de insumos, quando este for essencial
ao processo produtivo, constitui igualmente insumo e confere direito à
apropriação de crédito se este for objeto de incidência da contribuição,
ainda que o insumo transportado receba tratamento tributário diverso.
CRÉDITO. FRETE. MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS. POSSIBLIDADE
A aquisição de serviços de fretes utilizados para a movimentação de
insumos e produtos em elaboração no próprio estabelecimento ou entre
os armazéns até a fábrica da empresa geram direito aos créditos da não
cumulatividade.
INSUMO. ARMAZENAGEM DE COMPRA. SOJA. POSSIBILIDADE.
A soja (como os demais produtos rurais de uma forma geral) é um produto
sazonal, com época própria para a colheita. Desta forma, após a colheita e
enquanto aguarda destinação industrial, a soja colhida (sob pena de perda)
deve ser armazenada (também sob pena de perda), tornando o serviço de
armazenagem da soja essencial ao processo produtivo.
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.432 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731095/2016-78
2
SOJA. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI 10.925/04. IMPOSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas que vendem mercadorias descritas nos códigos
1208.10.00, 15.07, 1517.10.00, 2304.00, 2309.10.00 e 3826.00.00 e de
lecitina de soja classificada no código 2923.20.00 a partir da publicação da
Lei 12.865/2013 passaram a apurar crédito presumido com base na receita
de venda destas mercadorias e não mais com base na Lei 10.925/04
(crédito apurado pelo valor de compra dos insumos).
CRÉDITO. EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS. ERRO EM DACON. IRRELEVÂNCIA.
O artigo 3° inciso VII das Leis 10.637/02 e 10.833/03 permite o crédito na
aquisições de bens destinados a “edificações e benfeitorias em imóveis
próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da empresa” e não é o
registro errado em DACON que vai obstar o gozo do crédito (afinal é a Lei e
não a DACON que permite o creditamento).

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e no mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para reverter as glosas sobre as aquisições de óleo (ácido graxo) para fabricação de
biodiesel, TANFLOC SG, Ar sintético 5.0, Argônio 5.0, oleína, polímero orgânico-catiônico; reverter
as glosas sobre as notas fiscais dos serviços de manutenção e conserto de áreas industriais,
manutenção e conserto das máquinas industriais, serviços de manutenções elétricas na planta
industrial e calibração de equipamentos de qualidade, calibração de máquinas e equipamentos
industriais e de serviços de engenharia e de análises acessórias nos termos da Informação Fiscal;
para conceder 66,33% dos créditos pleiteados de transporte de funcionários, conforme relatório
da Informação Fiscal; reverter as glosas sobre os fretes de aquisição de mercadorias e de
transporte de insumos entre estabelecimentos, sobre as despesas de armazenagem de insumos e
transbordo (carga e descarga) de insumos; reverter parcialmente as glosas sobre as aquisições das
NCMs “44013000”, “44011000” e “44013900”, concedendo-se crédito presumido àquelas que se
destinem a produção dos bens descritos na Lei 10.925/04 e crédito básico para as demais,
conforme relatório da Informação Fiscal; reverter as glosas sobre as aquisições de gordura animal
(15011000), óleo diesel, álcool etílico e dos produtos classificados nas NCMs 39269090, 39235000,
73101090, 72172090, 27073000, 29031300, 29152100, 34029029, nos termos da Informação
Fiscal; reverter parcialmente as glosas sobre as aquisições de sebo bovino (NCM 1502)
concedendo-se crédito presumido na forma do artigo 34 da Lei 12058/2009, conforme relatório da
Informação Fiscal. Vencidos os Conselheiros Bruno Minoru Takii e Rachel Freixo Chaves que davam
provimento ao creditamento de pallets, vencida a Conselheira Rachel Freixo Chaves que dava
provimento sobre os serviços portuários e vencidos os Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.432 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731095/2016-78
3
Neto e Márcio José Pinto Ribeiro que davam creditamento sobre os fretes de lote de exportação.
Os Conselheiros Aniello Miranda Aufiero Júnior, Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo Chaves e Paulo
Guilherme Deroulede acompanharam pelas conclusões o relator quanto ao crédito sobre lote de
exportação, considerando tratarem de fretes de insumos entre estabelecimentos. Designado o
conselheiro Aniello Miranda Aufiero Júnior para redigir o voto vencedor quanto às razões do
creditamento de fretes de insumos entre estabelecimentos. O Conselheiro Bruno Minoru Takii foi
designado relator ad hoc para leitura e formalização do voto consignado pelo Conselheiro
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto na reunião assíncrona de 24 a 28/03/2025.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Redator Ad Hoc

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Redator designado

Assinado Digitalmente

Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aniello Miranda Aufiero Junior,
Bruno Minoru Takii, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Francisca das Chagas Lemos
(substituto[a] integral), Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).
Em razão da extinção do mandato do Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro
Neto por força da Portaria CARF MF no 949, de 30 de abril de 2025, foi designado como redator ad
hoc o Conselheiro Bruno Minoru Takii, o qual se serviu das minutas de ementa, relatório e voto
inseridos pelo Relator original, a seguir reproduzidas.

RELATÓRIO
1.1. Trata-se de Pedido de Ressarcimento vinculados com declarações de
compensação de crédito de PIS apurado no quarto trimestre de 2014.
1.2. O pedido de crédito foi parcialmente deferido pela DERAT São Paulo,
porquanto:
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.432 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731095/2016-78
4
1.2.1. As únicas hipóteses de créditos passíveis de ressarcimento são as vinculadas
com a exportação e do saldo credor acumulado ao final de cada trimestre
calendário vinculados com vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero
ou não incidência das contribuições;
1.2.2. Duas mercadorias adquiridas para revenda e como insumos são isentas,
possuem alíquota zero ou foram adquiridas com suspensão das contribuições;
1.2.3. Insumo é somente o bem ou o serviço que entra em contato direto com o
processo produtivo;
1.2.4. Parte dos bens indicados pela Recorrente em memória de cálculo não
correspondem aos bens indicados por esta que compõe o processo produtivo;
1.2.5. Os bens descritos em planilha como inutilizado (planilha esta produzida pela
Recorrente) não compõe o processo produtivo;
1.2.6. “Serviço de obras ou manutenções, serviço de carga e descarga, capatazia,
transbordo, serviços portuários, transporte de funcionário, vale transporte, serviço
de calibração de equipamentos, serviço de análise preditiva de equipamentos,
comissão de despachos, comissão de representantes, transporte de funcionários
análise de qualidade, análise de laboratório, serviços de telecomunicação, serviço de
propaganda, vale alimentação, helicentro, taxi aéreo, marcas e patentes, segurança
e medicina no trabalho, escritório de advogados, dentre outros que não são
utilizados diretamente no processo produtivo” consequentemente, a aquisição
deste produtos não gera crédito das contribuições;
1.2.7. Apenas a armazenagem de venda é passível de creditamento;
1.2.8. Aluguel pago a pessoa física não gera direito ao crédito das contribuições;
1.2.9. Foi observada “diferenças entre o valor das receitas decorrentes da venda de
óleo e farelo de soja declaradas no arquivo “Presumido Receitas 2014” (planilha
“Resumo Créditos Receita”) e o demonstrado no memorial de cálculo discriminativo
de todas as operações de venda de óleo e farelo de soja”;
1.2.10. Por ser vendedora de derivados de soja (NCM 12.01, 2304.0090 dentre
outras) a Recorrente não apura crédito presumido nos termos da Lei 10.925/04 e
sim nos termos da Lei 12.865/2013 sendo que as aquisições de lenha de pessoa
física para caldeiras e todas as demais de pessoa física (salvo de sebo 40%) devem
ser glosadas;
1.2.11. Apenas o frete na operação de venda dá direito ao crédito e não o frete de
compra ou entre estabelecimentos;
1.2.12. Não é possível o gozo de crédito extemporâneo das contribuições;
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.432 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731095/2016-78
5
1.2.13. Somente as máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo são
passíveis de creditamento e não bens não ligados diretamente com a produção
(balança rodoviária, televisão, câmera digital) ou materiais de construção (areia,
argamassa, cimento);
1.2.14. Parte dos materiais adquiridos pela Recorrente carecem de descrição
detalhada, o que impede análise do uso destes no processo produtivo;
1.2.15. “A lei no 11.774/2008 permite a apuração do crédito decorrente da aquisição
do bem pelo seu valor integral imediatamente no momento da sua aquisição, como
previsto no inciso XII do art. 1o. Assim as operações tem que ser apropriadas no mês
em que a aquisição ocorreu. Dessa forma, excluímos da base de cálculo do crédito
todas as operações ocorridas em períodos de apuração anteriores ao analisado”;
1.3. Em Manifestação de Inconformidade a Recorrente destaca, em síntese:
1.3.1. Insumos são todos os bens ou serviços essenciais ou relevantes ao processo
produtivo;
1.3.2. A lista de insumos por si apresentada para a fiscalização não é exaustiva
posto que cada um dos produtos e dos parques fabris utilizam-se de insumos
diferentes para os processos produtivos;
1.3.2.1. Subsidiariamente, requer seja realizada diligência para apurar o uso
dos bens e serviços que pleiteia creditamento no processo produtivo;
1.3.3. Parte dos produtos adquiridos glosados por não pagamento das contribuições
na entrada, em verdade são tributados;
1.3.4. Os produtos descritos como inutilizados são aplicados no processo de refino
óleos;
1.3.5. Serviços de carga e descarga, manutenção e construção de áreas e edifícios e
máquinas e equipamentos, calibração de equipamentos e de equipamentos de
qualidade, serviços em obras e manutenções elétricas, serviço de manutenção de
equipamentos de laboratório, exportação, capatazias e serviços portuários são
essenciais ou relevantes ao processo produtivo;
1.3.6. Armazenagem mercado externo é a armazenagem para formação de lotes de
exportação e armazenagem transbordo “são realizados para estocagem e pesagem
dos insumos adquiridos durante a safra, para posterior industrialização”;
1.3.7. “A restrição imposta pela Lei 12.865/2013 é referente a aquisição de produtos
classificados nos códigos NCM 12.01, 1208.10.00, 2304.00 e 2309.10.00 da TIPI” e
não para lenha adquirida para ser utilizada no processo produtivo;
1.3.8. Frete entradas PJ são os fretes de transferência do grão de soja do produtor
rural ao armazém e posterior transferência do armazém à indústria;
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.432 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731095/2016-78
6
1.3.9. É possível o gozo de crédito extemporâneo, desde que não prescrito;
1.3.10. Os materiais de construção foram adquiridos para edificações e benfeitorias
em imóveis utilizados nas atividades da empresa, logo, são passíveis de
creditamento nos termos do artigo 3° inciso VII das Leis 10.637/02 e 10.833/03;
1.3.11. Os créditos do ativo imobilizado glosado são de máquinas e equipamentos
utilizados no processo industrial;
1.3.12. Há excesso de glosa de crédito presumido de soja, vez que ao multiplicar a
base de cálculo glosada (R$ 237.608,22) pela alíquota do crédito presumido
(0,4455) o valor da glosa é de R$ 1.058,54, todavia a fiscalização glosa R$ 73.630,96.
1.4. A DRJ Florianópolis manteve integralmente a glosa da DRF, porquanto:
1.4.1. Preclusas as matérias relativas a bens para revenda, despesas com aluguel de
pessoa física, equipamentos que não compõe o processo produtivo, do material
inutilizado, das operações com descrição genérica de material e dos créditos
extemporâneos;
1.4.2. A fiscalização baseou as glosas “das aquisições de mercadorias que não
estavam discriminadas como insumo na listagem de insumos apresentadas pela
interessada; das aquisições de insumo sem a incidência da contribuição; das
operações em que na coluna “descrição material” há a descrição “Inutilizado...” em
informações prestadas pela Recorrente em sede de procedimento fiscal, e não em
presunções como atesta a Recorrente;
1.4.3. Descabida a diligência para produção de prova a cargo da Recorrente;
1.4.4. Ao deixar de informar em documento apresentado para a fiscalização em
procedimento fiscal a totalidade das aquisições que compõe o processo produtivo a
Recorrente perdeu o direito de fazê-lo no curso do processo administrativo;
1.4.5. A Recorrente não trouxe prova que utiliza em seu processo produtivo o
material classificado como “inutilizado”;
1.4.6. O artigo 3° § 2° das Leis 10.637/02 e 10.833/03 vedam, expressamente, a
tomada de crédito nas operações em que não há pagamento das contribuições;
1.4.7. Não há provas ou argumentos específicos acerca da aplicação dos serviços
diretamente no processo de transformação dos insumos e produtos intermediários
em produto pronto e acabado para venda;
1.4.7.1. Os serviços de manutenção de máquinas e equipamentos poderiam
ser creditados a título de insumos se demonstrado (e não o foi) que as
máquinas e equipamentos manutenidos compõe o processo produtivo da
Recorrente;
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.432 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731095/2016-78
7
1.4.8. “Quaisquer outros valores que não se refiram estritamente à remuneração
pela utilização do local de armazenagem da mercadoria vendida não geram crédito
por inexistir permissivo legal para tanto”;
1.4.9. “A própria Recorrente reconhece que a restrição imposta pela lei 12.865/2013
é referente a aquisição de produtos classificados nos códigos NCM12.01,
1208.10.00, 2304.00 e 2309.10.00 da Tipi, o que, portanto se aplica a seu caso”;
1.4.10. “O crédito de que ora se trata, é o previsto no art. 3o, inciso IX c/c o art. 15,
inciso II, da Lei n° 10.833/2003, que somente admite o desconto de crédito calculado
em relação à armazenagem de mercadoria e ao frete na operação de venda. Assim,
quaisquer outros valores que não se refiram estritamente à mercadoria vendida não
geram crédito por inexistir permissivo legal para tanto”;
1.4.10.1. Somente o frete de compra embutido no preço das mercadorias, se
devidamente provado, pode ser creditado;
1.4.11. “Como a apuração dos créditos passíveis de repetição depende, no mais dos
casos, da prévia confrontação entre créditos e débitos dentro do período de
apuração, inevitável é que o reconhecimento do direito creditório deva se dar por
períodos de apuração”;
1.4.12. Por ter registrado no SPED os créditos como de máquinas e equipamentos é
impossível a Recorrente apurar os créditos de materiais de construção com outro
fundamento legal;
1.4.13. “Eventuais créditos trazidos de períodos anteriores somente podem ser
acolhidos pela Autoridade Fiscal se for certa a sua procedência e legitimidade;
instaurada qualquer discussão sobre o crédito utilizado, resta afastada essa certeza,
não podendo tal crédito ser utilizado pelo contribuinte, até que finde a tal
discussão”.
1.4.14. “O parágrafo 53 do Relatório Fiscal, não trata somente da base de cálculo
mencionada no parágrafo 52, no caso, receitas decorrentes da venda de óleo e
farelo de soja. Trata do crédito sobre as receitas de óleo e farelo de soja (incisos I e II
do §2o do art 31 da Lei no 12.865/2013), sobre as receitas de lecitina (inciso VI do
mesmo artigo) e de biodiesel (inciso V). Tal item, na realidade, traz um quadro com
a consolidação do “cálculo do crédito com base na Lei no 12.865/2013, conforme
demonstrado na planilha ‘Resumo crédito lei 12.865’”, na qual os valores coincidem
com os valores apontados no Relatório Fiscal”.
1.5. Ainda descontente, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando o
quanto descrito em Manifestação de Inconformidade (salvo erro na base de cálculo do crédito
presumido de soja) somado com as seguintes teses:
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.432 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731095/2016-78
8
1.5.1. Nulidade da decisão da DRJ por não apreciação dos argumentos lançados aos
autos e por ter indeferido o pedido de diligência;
1.5.2. “Cabe ao Fisco, e somente a ele, provar a existência de dedução indevida,
sendo dever do ESTADO diligenciar para buscar a verdade material”.
1.6. A Turma 3401, em Acórdão de minha relatoria, determinou a baixa dos autos
em diligência “para que a Unidade Preparadora: (1) apresente na legislação tributária o
fundamento do não pagamento das contribuições em cada uma das glosas descritas nos itens 32 a
34 do despacho decisório; (2) adeque as glosas da aquisição de bens e serviços ao conceito de
insumo definido pelo Parecer Normativo 05/2018; (3) elabore relatório circunstanciado e
conclusivo do ocorrido; (4) intime a Recorrente a se manifestar no prazo de 30 dias; e (5) devolva os
autos para esta Casa, com ou sem manifestação da Recorrente, para que prossiga o julgamento”.
1.7. Em resposta à diligência determinada por esta Casa e após intimações da
Recorrente para prestar esclarecimentos o Órgão de Fiscalização decidiu que:
1.7.1. A graxa industrial adquirida pela Recorrente (NCMs 15021010 e 1502101) foi
utilizada para a produção de biodiesel. O biodiesel no período de apuração foi
tributado por unidade de medida, logo, a Recorrente faz jus apenas ao crédito
presumido descrito no artigo 34 da Lei 12058/2009;
1.7.2. Devem ser parcialmente revertidas as glosas das aquisições das NCMs
“44013000”, “44011000” e “44013900” concedendo-se crédito presumido àquelas
que se destinem a produção dos bens descritos na Lei 10.925/04 e crédito básico
para as demais em montante a ser apurado na execução;
1.7.3. As aquisições de bagaço de cana e de resíduo de algodão foram feitas de
cooperativas em que as saídas não são tributadas pelo PIS/COFINS, logo, não há
direito ao crédito;
1.7.4. O melaço de soja e o milho não são utilizados como insumo;
1.7.5. O ácido graxo de soja a granel, oleina, argonio 5.0, plasma padrao gases
puros, ar sintetico 5.0 fid - white martins, tanfloc sg, polimero organico-cationico,
argonio 5.0 analitico padrao gases puros, óleo diesel e o álcool etílico foram
utilizados na produção e devem ter a glosa revertida;
1.7.6. O “DUOTIN INJETAVEL 1 LT” [e os produtos com as NCMs “38089324,
38089299, 38089199, 38089323, 25202090, 38089329, 30029099, 38089999,
38089321”] é sujeito à alíquota zero nos termos da Lei no 10.147/2000, art. 2o, não
gerando crédito conforme disposto no inc. II do § 2.o do art. 3.o das Leis 10.833/03 e
10.637/02”;
1.7.7. “Na sistemática não cumulativa de apuração da Cofins, o desconto de créditos
apurados sobre a aquisição de insumos vinculados à produção de bens para venda
não se estende aos materiais utilizados para permitir ou facilitar o transporte dos
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.432 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731095/2016-78
9
produtos (embalagem de transporte [e pallets]), uma vez que essa operação não
integra o processo produtivo”;
1.7.8. Por falta de fundamento legal devem ser revertias as glosas nas aquisições de
mercadorias com os seguintes NCMs 39269090, 39235000, 73101090, 72172090,
27073000, 29031300, 29152100, 34029029;
1.7.9. Sulfato de amônia, semente de soja, fertilizante, inseticida standak top,
inseticida imidacloprid nortox, fertilizante mineral, inseticida premio 20 sc, semente
brachiaria/stylos capilata, inseticida pyrinex estão sujeitos à alíquota zero das
contribuições nos termos do artigo 1° da Lei 10.925/04;
1.7.10. Produto Inutilizado não foi utilizado no processo produtivo, não é insumo e
não gera crédito das contribuições;
1.7.11. “Só existe previsão legal para creditamento de serviços de armazenagem nas
operações de venda, conforme dispõe o inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003,
combinado com o art. 15, inciso II, do mesmo diploma legal. Outros serviços
diferentes de armazenagem como transbordo, taxas de entrada e saída,
movimentação de mercadorias não geram direito a crédito, por ausência de
previsão legal”;
1.7.12. Despesas de condomínio e Estadia de veículo não se enquadram no conceito
de serviço utilizado como insumo;
1.7.13. Somente o aluguel pago à pessoa jurídica permite o direito ao crédito das
contribuições;
1.7.14. “Somente as pessoas jurídicas que explorem as atividades de prestação de
serviços de limpeza, conservação e manutenção podem tomar crédito em relação às
despesas com ticket alimentação, vale alimentação, vale restaurante e vale-
transporte fornecidos aos empregados”;
1.7.15. “Serviços como EXPORTACAO CAPATAZIAS, EXPORTACAO CONT. ANALISE
QUALIDADE, SERVICOS DE CARGA E DESCARGA, SERVICOS PORTUARIOS não geram
direito a crédito, por ausência de previsão legal. Registre-se, ainda, que esses
serviços são prestados após a conclusão do processo produtivo, não podendo
caracterizá-los como serviços utilizados como insumo”;
1.7.16. Por se tratar de despesas administrativas não geram créditos as despesas
nas contratações dos serviços de “PRESTACAO DE SERVICO DE INFORMATICA,
SERVICO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, SERVICO DE TELEFONIA C/ CREDITO
ICMS, SERVICO MANUT VEICULO ADMIN (...), COMISSAO A REPRESENTANTE MI -
COMPRAS, COMISSAO A REPRESENTANTE MI – VENDAS e EXPORTACAO COMISSAO
DE DESPACHOS”;
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.432 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731095/2016-78
10
1.7.17. Calibração de equipamentos de qualidade, serviços de análises preditivas de
equipamentos, serviço em obras ou manutenção elétricas, serviço em obras ou
manutenção mecânicas, serviços de análise preditiva de equipamentos são
essenciais ao processo produtivo e geram direito ao creditamento;
1.7.18. Parte dos serviços de Manutenção e calibração de Máquinas e
Equipamentos, Serviços de engenharia, análises e acessórias industriais e serviços
de manutenção de equipamentos de laboratórios são feitos em máquinas e
equipamentos que compõe o processo produtivo e, por este motivo, são insumos
creditáveis;
1.7.19. Serviços de manutenção e construção de áreas e edifícios não são passíveis
de gerar créditos de PIS/COFINS;
1.7.20. Em parte das contratações dos serviços de mão de obra temporária foi
demonstrada a vinculação do processo produtivo e, portanto, há direito ao
creditamento;
1.7.21. “Serviços de corretagem, representação, intermediação, auditoria,
agenciamento, táxi-aéreo, advocatícios, financeiros, hangaragem para aeronaves,
licença de conteúdo jornalístico, etc não geram direito a crédito por não serem
utilizados como insumo na produção e com isso não atenderem os requisitos
estabelecidos pelo artigo 3°, inciso II da Lei n°. 10.833/2003 e pelo artigo 3°, inciso II
da Lei n°. 10.637/2002”;
1.7.22. “De acordo com o art. 176, §1o, inc. XIX, c/c, §3o da IN RFB 2121/2022
apenas podem gerar créditos como insumos o transporte de funcionário utilizado na
produção e desde que o serviço de transporte seja prestado por pessoa jurídica” e,
de acordo com informações da Recorrente, 66,33% dos transportes enquadram-se
na norma regulamentar, logo, fazem jus ao crédito;
1.7.23. “Serviços prestados pela EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA
AEROPORTUARIA – INFRAERO, serviços de logística e serviços de segurança
eletrônica não geram direito a crédito por não serem utilizados como insumo na
produção”;
1.7.24. “Serviços de transbordo não geram direito a crédito, por ausência de
previsão legal. Registre-se, ainda, que esses serviços são prestados após a conclusão
do processo produtivo, não podendo caracterizá-los como serviços utilizados como
insumo”
1.7.25. “Não são passíveis de gerar crédito as despesas com representações e
acessórias ligadas as exportações nos termos do artigo 3°, inciso II da Lei n°.
10.833/2003 e do artigo 3°, inciso II da Lei n°. 10.637/2002 uma vez que tais
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.432 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731095/2016-78
11
despesas não são utilizadas como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda”.
1.8. Intimada a se manifestar sobre o relatório de diligência a Recorrente reitera
sua anterior Manifestação de Inconformidade.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Redator ad hoc.
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pela Relatora original, o
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, a seguir reproduzida, cujo posicionamento
adotado não necessariamente coincide com o meu.
2.1. De saída, afasto a NULIDADE aventada pela Recorrente pois todos os seus
argumentos foram devidamente enfrentados pela fiscalização inclusive o pedido de DILIGÊNCIA, o
qual bem afastou por se tratar de evidente tentativa de PRODUÇÃO DE PROVA (análise do
processo produtivo e enquadramento dos bens e serviços neste processo) que em pedido de
crédito é sempre a cargo do contribuinte.
2.1.1. No ensejo, deixo de conhecer a tese sobre CRÉDITOS ACUMULADOS EM
PERÍODOS ANTERIORES vez que objeto de outro(s) processo(s) e certamente serão novamente
objeto de análise pela autoridade executora deste e dos demais julgados.

2.2. Intimada no curso do procedimento de fiscalização a Recorrente descreveu
(ainda de que de forma algo resumida) cada um de seus processos produtivos e os produtos que
são efetivamente neles utilizados. A fiscalização então comparou a totalidade dos bens que a
Recorrente pretendia creditar e a listagem apresentada por esta última e notou diferença a
menor. De outro modo, a Recorrente pretendia creditar-se de bens que ela mesma considerava
que não compõe o processo produtivo, não sendo, portanto, INSUMOS.
2.2.1. Em Manifestação de Inconformidade (e também em Voluntário) a Recorrente
destaca que a lista não é exaustiva e que pode ser alterada de acordo com o produto e com o local
de produção e traz uma lista descrevendo o bem, a essencialidade e a atividade de produção em
que o bem é utilizado (isto é, não traz nova descrição do processo produtivo).
2.2.2. Do acima temos que a fiscalização fundamentou a glosa em prova (e não em
presunção), a saber, documento emitido pela própria Recorrente em que esta descreve não
apenas o processo produtivo como todos os bens que são utilizados neste processo. Assim, para
afastar a prova (ao mesmo tempo, documento e confissão) necessário outra prova.
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.432 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731095/2016-78
12
2.2.3. A Recorrente traz aos autos uma lista algo genérica sobre os itens esquecidos
e como estes são utilizados no processo produtivo descrito no procedimento fiscal. Da lista temos
que o ácido graxo glosado é utilizado para a produção de biodiesel, e, efetivamente, o é, já que a
Recorrente descreve que o biodiesel é produzido a partir de óleo vegetal (ácido graxo insaturado,
portanto). Em sendo matéria prima para a produção de biodiesel o ácido graxo é essencial a esta
produção e, consequentemente, insumo passível de creditamento.
2.2.3.1. Já o TANFLOC SG é um floculante/coagulante utilizado tanto em água
quanto na indústria alimentícia. Narra a Recorrente que, em seu caso, o produto é utilizado “na
floculação dos efluentes de produção de óleos refinadas de soja” o que aparenta ser consentâneo
com o processo de refinação “um tratamento para eliminação de acidez livre e gomas
muscilaginosas” do óleo degomado (de acordo com descrição do processo produtivo). Essencial ao
processo produtivo, de rigor a reversão da glosa.
2.2.4. De outro lado, o sulfato de amônia - referido pela Recorrente como
combustível para as caldeiras - não aparece dentre os itens utilizados nas caldeiras, de acordo com
listagem produzida pelo gerente de produção industrial da Recorrente, e está sujeito à alíquota
zero das contribuições nos termos do artigo 1° da Lei 10.925/04 (o que leva a manutenção da
glosa):

2.2.4.1. O Ar sintético 5.0 e o Argônio 5.0 analítico/plasma segundo a Recorrente
são utilizados para obter um produto com a qualidade exigida. Desta forma, se a questão é de
qualidade do produto e não da existência ou não do mesmo, não tratamos de essencialidade ao
processo produtivo e sim relevância a este. Acontece que a fiscalização em diligência concorda
com a relevância do bem ao processo produtivo da Recorrente devendo, portanto, a glosa ser
revertida.
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.432 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731095/2016-78
13
2.4.4.2. Acompanhando o portentoso relatório de diligência, também devem ser
revertidas as glosas nas aquisições de oleína, polimero organico-cationico já que foram utilizados
na produção de mercadorias.
2.2.4.3. Por fim, os pallets que, segundo a Recorrente, são utilizados como “como
suporte para empilhamento e transporte de caixas de óleos refinados envasados”. Sem prejuízo da
plausibilidade do uso dos pallets na forma descrita pela Recorrente, este relator entende que para
o gozo de crédito de material de embalagem deve o contribuinte demonstrar a essencialidade ou
a relevância deste, sendo absolutamente insuficiente descrição genérica do uso.

2.3. A fiscalização glosa os créditos dos materiais descritos pela Recorrente como
INUTILIZADO vez que a) não estão em lista de insumos do processo produtivo e b) por inutilizado
presume-se não utilizado.
2.3.1. Em Manifestação de Inconformidade a Recorrente assevera que houve um
erro em seus códigos internos e que os produtos descritos como Inutilizados são, em verdade,
Tolueno e Perfiltra aplicado no processo de refino do óleo. Já em Voluntário, a Recorrente
mantém a tese do erro interno, porém, agora, descreve que os produtos em questão são Ácido P-
Tolueno Sulfônico e Solução de Karl Fischer de Columétrica utilizado na extração e produção de
óleos.
2.3.2. Ora, se nem a Recorrente sabe ao certo o que são os produtos (Inutilizados,
Tolueno e Perfiltra ou Ácido P-Tolueno Sulfônico e Solução de Karl Fischer de Columetrica) e em
que momento eles são utilizados (se na extração ou no refino do óleo ou ainda como resíduo),
menos ainda este relator. Some-se ao antes dito a ausência de qualquer prova que respalde
qualquer das três conclusões sobre os produtos e das duas conclusões sobre o seu uso.

2.4. Dentro da rubrica SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS a fiscalização glosa a
armazenagem (que será tratada em tópico apartado) e os demais serviços como “serviço de obras
ou manutenções, serviço de carga e descarga, capatazia, transbordo, serviços portuários, vale
transporte, serviço de calibração de equipamentos, serviço de análise preditiva de equipamentos,
comissão de despachos, comissão de representantes, transporte de funcionários análise de
qualidade, análise de laboratório, serviços de telecomunicação, serviço de propaganda, vale
alimentação, helicentro, taxi aéreo, marcas e patentes, segurança e medicina no trabalho,
escritório de advogados” pois, estes últimos “não são utilizados diretamente no processo
produtivo”.
2.4.1. Em contraponto, a Recorrente levanta argumentos apenas sobre alguns dos
serviços, nomeadamente: serviços de carga e descarga em armazém, manutenção/conserto de
áreas e edifícios, manutenção/conserto de máquinas e equipamentos, serviço de calibração de
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.432 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731095/2016-78
14
equipamentos, serviços em obras ou manutenções elétricas, serviço de manutenção de
equipamentos de laboratório, capatazias e serviços portuários.
2.4.1.1. Assim, considero PRECLUSAS as matérias e mantenho as glosas nas
aquisições/pagamentos de Estadia de Veículos, despesas de condomínios (que, de todo modo são
despesas acessórias), locações de pessoas físicas (que há proibição legal de creditamento no artigo
3° § 2° das Leis das Contribuições), vale alimentação, vale refeição e vale transporte (créditos
limitados a pessoas jurídicas que explorem as atividades de prestação de serviço de limpeza,
conservação e manutenção), prestação de serviço de informática, publicidade e propaganda,
telefonia, comissão de compras e de vendas, corretagem, representação, intermediação,
auditoria, agenciamento, táxi-aéreo, advocatícios, financeiros, hangaragem para aeronaves,
licença de conteúdo jornalístico, serviço de hangaragem, e manutenção de veículos
administrativos (todas despesas administrativas que não são essenciais ou relevantes ao processo
produtivo).
2.4.2. Sem prejuízo de acertar a DRJ ao afirmar algum grau de generalidade nos
argumentos da Recorrente, quer parecer que serviços de manutenção e conserto de áreas
industriais (e, neste ponto divirjo de relatório de fiscalização, pois as notas fiscais indicam que as
manutenções são de áreas industriais da Recorrente), manutenção e conserto das máquinas
industriais, serviços de manutenções elétricas na planta industrial, serviços de análises preditivas
de equipamentos, manutenção de equipamentos de laboratório e calibração de equipamentos de
qualidade são essenciais (manutenção e conserto) e relevantes (calibração) ao processo produtivo
– podendo estes serviços serem segregados dos demais pelas notas fiscais coligidas aos autos.
2.4.2.1. Ainda que entenda possível em tese a concessão de créditos no serviço de e
calibração de máquinas e equipamentos industriais e de serviços de engenharia e de análises
acessórias, no caso em liça, apenas em parte destes serviços restou demonstrada a vinculação
com o processo produtivo, como bem constata o relatório de diligência formulando planilha do
ocorrido.
2.4.3. Analisando os ditos SERVIÇOS PORTUÁRIOS por meio das notas fiscais
coligidas aos autos temos que, em verdade, tratam-se de tarifas aeronáuticas, serviço de rampa de
bagagem e de despacho aduaneiro. Sem qualquer indicação do que efetivamente foi importado
ou exportado, impossível qualquer digressão sobre a essencialidade ou relevância das tarifas
aeronáuticas e do serviço de rampa de bagagem; impossibilidade esta que se arrasta, pelo mesmo
motivo, ao serviço de despachante aduaneiro.
2.4.4. De mais a mais, o despacho aduaneiro ou antecede (importação) ou sucede
(exportação) o processo produtivo e a contratação de despachante aduaneiro é mera opção (não
essencial, portanto) do contratante, que pode, caso queira, assumir por meio de seus prepostos a
representação junto à Receita Federal no despacho aduaneiro, como dispõe o artigo 5° do Decreto
2.472/88:
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.432 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731095/2016-78
15
Art. 5o A designação do representante do importador e do exportador poderá
recair em despachante aduaneiro, relativamente ao despacho aduaneiro de
mercadorias importadas e exportadas e em toda e qualquer outra operação de
comércio exterior, realizada apor qualquer via, inclusive no despacho de bagagem
de viajante.
1o Nas operações a que se refere este artigo, o processamento em todos os
trâmites, junto aos órgãos competentes, poderá ser feito:
a) se pessoa jurídica de direito privado, somente por intermédio de dirigente, ou
empregado com vínculo empregatício exclusivo com o interessado, munido de
mandato que lhe outorgue plenos poderes para o mister, sem cláusulas
excedentes da responsabilidade do outorgante mediante ato ou omissão do
outorgado, ou por despachante aduaneiro;
b) se pessoa física, somente por ela própria ou por despachante aduaneiro;
c) se órgão da administração pública direta ou autárquica, federal, estadual ou
municipal, missão diplomática ou repartição consular de país estrangeiro ou
representação de órgãos internacionais, por intermédio de funcionário ou
servidor, especialmente designado, ou por despachante aduaneiro.
2.4.5. Por fim, reverto parcialmente a glosa dos créditos relativos ao TRANSPORTE
DE FUNCIONÁRIOS, utilizando como razões de decidir o termo de conclusão da diligência fiscal:
Grupo H Quadro 9 - Grupo H TRANSPORTE FUNCIONARIO IP
De acordo com o art. 176, §1°, inc. XIX, c/c, §3° da IN RF'B 2121/2022 apenas
podem gerar créditos como insumos o transporte de funcionário utilizado na
produção e desde que o serviço de transporte seja prestado por pessoa jurídica,
veja-se:
"Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os
bens ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de
produção ou fabricaçã o de bens destinados à venda ou de prestação de serviços
(Lei n° 10.637, de 2002, art. 3°, caput, inciso II, com redação dada pela Lei n°
10.865, de 2004, art. 37; e Lei n° 10.833, de 2003, art.
3°, caput, inciso II, com redação dada pela Lei n°10.865, de 2004, art. 21).
§ 1° Consideram-se insumos, inclusive:
(-)XXI - dispêndios com contratação de pessoa jurídica para transporte da mã o de
obra empregada no processo de produção de bens ou de prestação de serviços.
(-)§ 3° O valor do dispêndio a que se refere o inciso XXI do § 1° será determinado
por meio da proporcionalização entre o número de trabalhadores empregados na
produção ou na prestação de serviços e o número total de trabalhadores
transportados, em relação ao total dispendido com o transporte.
(...)
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.432 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731095/2016-78
16
Assim sendo, opina-se pela manutenção da glosa no percentual 33,67%, uma vez
que o contribuinte informou que 66,33% do transporte relaciona-se à mão de
obra empregada no processo de produção de bens ou de prestação de serviços
(portanto esses 66,33% terão a glosa revertida).

2.5. O tema sobre a possibilidade de creditamento dos FRETES DE COMPRA e PARA
FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO é corriqueiro nesta Casa e não comportam longas
digressões. Inclusive em precedente recente (fevereiro de 2020) foi concedido por unanimidade o
crédito incidente sobre frete de compra em Acórdão de relatoria do Conselheiro Carlos Henrique
de Seixas Pantarolli e, antes dele, o Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (ainda
que com construção jurídica diferente):
CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO
SOBRE O FRETE. NÃO CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO EM
RELAÇÃO AO FRETE INDEPENDENTE DO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DADO AO
RESPECTIVO INSUMO. O frete incidente sobre a aquisição de insumos, quando
este for essencial ao processo produtivo, constitui igualmente insumo e confere
direito à apropriação de crédito se este for objeto de incidência da contribuição,
ainda que o insumo transportado receba tratamento tributário diverso. (Acórdão
3401-007.413)
2.5.1. De fato, como constata o Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco
no Acórdão 3401-005.234 “há se de considerar que o custo de aquisição é composto pelo valor da
matéria prima (MP) adquirida e pelo valor do serviço de transporte (frete) contratado para
transporte até o estabelecimento industrial da contribuinte (adquirente). Assim, uma vez que o
custo total é composto por uma parte não tributada (MP) e outra parte integralmente tributada
(frete), a parcela tributada (frete) compõe o custo de aquisição pelo valor líquido das
contribuições. Logo, há de se assentir que o frete enseja direito ao crédito, assim como os demais
dispêndios que integram o custo do produto acabado.”
2.5.1.1. Em adendo, inobstante frete de aquisição (e não de venda) e, por tal
motivo, anterior ao processo produtivo, o transporte de insumo da lavoura à indústria é relevante
a este (processo produtivo). A eliminação do transporte da matéria prima até a indústria,
culminaria mais do que a perda de qualidade do processo produtivo (o que seria suficiente à
concessão do crédito por relevante) mas também com a eliminação do mesmo.
2.5.1.2. Desta forma, uma vez demonstrado documentalmente que a Recorrente
arcou com os fretes de aquisição (Venda EXW) e que sobre este serviço incidiu integralmente a
contribuição em voga, de rigor a concessão do crédito.
2.5.2. A seu turno, ao transferir a mercadoria para porto ou armazém alfandegado
para formação de lote de exportação a mercadoria já se encontra vendida, com destino a
território estrangeiro. A transferência para silos deve-se a questões logísticas. A soja é mercadoria
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.432 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731095/2016-78
17
geralmente transportada solta (inobstante existam contêiner de grãos) nos navios. Uma vez nos
silos a soja é embarcada nos navios por meio de dutos e, posteriormente segue para a exportação.
Em verdade, o que descreve a fiscalização é simplesmente inviável – além de ilegal. Ainda que seja
possível o documento de transporte descrever o frete da origem ao destino (por exemplo, no
transporte multimodal) não há embarque direto de nenhum bem exportado em equipamento de
transporte antes de armazenado em terminal alfandegado. O transporte ao porto, portanto, é
parte do frete de venda, ainda que para a formação de lote.

2.6. Em larga medida o raciocínio acima pode ser estendido à ARMAZENAGEM DE
COMPRA e DE TRANSBORDO das mercadorias. Sim, há regra específica sobre a concessão de
crédito para os valores gastos com a armazenagem de venda. Não, não existe uma regra que
proíba a concessão de crédito à armazenagem desde que, e somente se, esta se mostrar essencial
ou relevante ao processo produtivo e, no caso há, e este é o entendimento expresso no artigo 191
inciso IV da IN 2121/22.
2.6.1. Veja a soja (como os demais produtos rurais de uma forma geral) é um
produto sazonal, com época própria para a colheita. Desta forma, após a colheita e enquanto
aguarda destinação industrial, a soja colhida (sob pena de perda) deve ser armazenada (também
sob pena de perda), tornando o serviço de armazenagem da soja essencial ao processo produtivo,
bem como, o serviço de CARGA E DESCARGA da soja nos armazéns.

2.7. A pedido da fiscalização, a Recorrente trouxe aos autos lista das notas fiscais
dos produtos por si adquiridos. A partir da listagem apresentada a fiscalização analisou a
tributação incidente sobre os bens a partir do código de situação tributária e glosou os CRÉDITOS
EM QUE NÃO HOUVE INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES:
2.7.1. Em sua defesa a Recorrente argumenta (dentre outras coisas) a incidência
das contribuições sobre as operações, destacando mero erro de seus fornecedores ao emitir as
notas fiscais dos produtos por si adquiridos.
2.7.2. Após a baixa em diligência a fiscalização descreve por NCM quais notas estão
sujeitas ao pagamento das contribuições e quais não estão, conforme relatório:
2.7.2.1. Os restos de animais adquiridos (sebo bovino) pela Recorrente (NCMs
02090021, 15021010 e 1502101) foi utilizada para a produção de biodiesel. O
biodiesel no período de apuração foi tributado por unidade de medida, logo, a
Recorrente faz jus apenas ao crédito presumido descrito no artigo 34 da Lei
12058/2009;
2.7.2.2. Devem ser parcialmente revertidas as glosas das aquisições das NCMs
“44013000”, “44011000” e “44013900” concedendo-se crédito presumido
àquelas que se destinem a produção dos bens descritos na Lei 10.925/04 e crédito
básico para as demais em montante a ser apurado na execução;
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.432 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731095/2016-78
18
2.7.2.3. As aquisições de bagaço de cana e de resíduo de algodão foram feitas de
cooperativas em que as saídas não são tributadas pelo PIS/COFINS, logo, não há
direito ao crédito;
2.7.2.4. A aquisição de gordura animal (15011000), óleo diesel, álcool etílico e dos
produtos classificados nas NCMs 39269090, 39235000, 73101090, 72172090,
27073000, 29031300, 29152100, 34029029 estão sujeitas à incidência regular das
contribuições e, sabedores que estes bens são utilizados como insumo na
produção, as glosas devem ser revertidas;
2.7.2.5. O “DUOTIN INJETAVEL 1 LT”, os produtos com as NCMs “38089324,
38089299, 38089199, 38089323, 25202090, 38089329, 30029099, 38089999,
38089321”, a semente de soja, o fertilizante, os inseticidas Standak top,
Imdacloprid nortox, prêmio 20 SC, Pyrinex, os fertilizante mistura de grânulos e
mineral, e a semente Brachiaria stylos, são sujeitos à alíquota zero nos termos da
Lei no 10.147/2000, art. 2o, não gerando crédito conforme disposto no inc. II do §
2.o do art. 3.o das Leis 10.833/03 e 10.637/02”
2.7.2.6. O melaço de soja (27101921) e o milho (10059010) são tributados, mas
não são utilizados como insumo, logo, a glosa é correta;
2.7.2.7. “Na sistemática não cumulativa de apuração da Cofins, o desconto de
créditos apurados sobre a aquisição de insumos vinculados à produção de bens
para venda não se estende aos materiais utilizados para permitir ou facilitar o
transporte dos produtos (embalagem de transporte), uma vez que essa operação
não integra o processo produtivo”
2.7.3. Tendo em vista o minucioso trabalho da fiscalização e a falta de impugnação
específica da Recorrente no tema, devem ser:
2.7.3.1. Parcialmente as glosas na aquisição de sebo bovino concedendo-se crédito
presumido na forma do artigo 34 da Lei 12058/2009;
2.7.3.1. Parcialmente revertidas as glosas das aquisições das NCMs “44013000”,
“44011000” e “44013900” concedendo-se crédito presumido àquelas que se
destinem a produção dos bens descritos na Lei 10.925/04 e crédito básico para as
demais em montante a ser apurado na execução, mantidas as demais glosas.
2.7.3.2. Integralmente revertidas as glosas nas aquisições de gordura animal
(15011000), óleo diesel, álcool etílico e dos produtos classificados nas NCMs
39269090, 39235000, 73101090, 72172090, 27073000, 29031300, 29152100,
34029029.
2.7.4. Embora divirja da tese jurídica apresentada pela fiscalização no tema
aquisição de material de embalagem, a falta de prova do uso destas no processo produtivo
recomenda a manutenção da glosa. No mais, as glosas devem ser mantidas, nos termos descritos
no item 2.7.2.

Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.432 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731095/2016-78
19
2.8. O tema sobre a possibilidade de gozo de CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS de
PIS/COFINS é de amplo conhecimento desta Turma e parece assentado (ao menos por maioria de
votos) que não é necessária a retificação da documentação fiscal se a Recorrente demonstrar por
outros meios que a) os créditos não foram consumidos em períodos anteriores, b) os créditos não
se encontram decaídos, c) foi respeitado o rateio proporcional do período de apuração (em casos
de pedidos de compensação).
2.8.1. O Órgão Julgador de Piso alertou para a necessidade de demonstrar a liquidez
e certeza dos créditos extemporâneos, porém, a Recorrente em Voluntário (assim como em M.I.)
somente debateu em tese a possibilidade de gozo do crédito, sem trazer qualquer prova do não
consumo destes em períodos anteriores.

2.9. Afirma a fiscalização que, por ser vendedora de derivados de soja (NCM 12.01,
2304.0090 dentre outras) a Recorrente não apura CRÉDITO PRESUMIDO NOS TERMOS da Lei
10.925/04 e sim nos termos DA LEI 12.865/2013 sendo que as aquisições de lenha de pessoa física
para caldeiras e todas as demais de pessoa física (salvo de sebo, em que o crédito deve ser de
40%) devem ser glosadas. Em seu canto, a Recorrente destaca que a “restrição imposta pela Lei
12.865/2013 é referente a aquisição de produtos classificados nos códigos NCM 12.01, 1208.10.00,
2304.00 e 2309.10.00 da TIPI” e não para lenha adquirida para ser utilizada no processo produtivo.
2.9.1. O artigo 29 de Lei 12.865/2013 estabelece suspensão das contribuições na
“venda de soja classificada na posição 12.01 e dos produtos classificados nos códigos 1208.10.00 e
2304.00” com a permissão de creditamento das vendas no mercado interno ou para exportação
das mercadorias descritas nos “códigos 1208.10.00, 15.07, 1517.10.00, 2304.00, 2309.10.00 e
3826.00.00 e de lecitina de soja classificada no código 2923.20.00, todos da Tipi”.
2.9.2. Como se nota trata-se de uma exceção à regra descrita nos artigos 8° e 9° da
Lei 10.925/04, isto é, a hipótese de suspensão das vendas de soja e outros grãos por pessoa física
e cooperativa, com a possibilidade de crédito presumido para o adquirente. No intuito de deixar
clara a exceção o legislador dispôs no artigo 30 da Lei 12.865/2013, “o disposto nos arts. 8o e 9o da
Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, não mais se aplica aos produtos classificados nos códigos
12.01, 1208.10.00, 2304.00 e 2309.10.00 da Tipi”.
2.9.3. Desta feita, (sem prejuízo de o artigo 30 acima carecer de uma melhor
redação) resta claro que as pessoas jurídicas que vendem mercadorias descritas nos códigos
1208.10.00, 15.07, 1517.10.00, 2304.00, 2309.10.00 e 3826.00.00 e de lecitina de soja classificada
no código 2923.20.00 passaram a apurar crédito presumido com base na receita de venda destas
mercadorias e não mais com base no valor de compra dos insumos.
2.9.4. Entender como quer a Recorrente que o artigo 30 da Lei 12.865/2013 limita-
se à compra dos bens neles descritos é, (primeiro) ignorar a forma em que o regime especial de
creditamento (na venda) foi concedido, e (segundo) conceder crédito presumido por duas vezes
(uma na entrada do insumo, outra na saída do produto acabado) para a mesma operação – o que,
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.432 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731095/2016-78
20
sem prejuízo de uma certa simpatia do Governo Federal e do Legislador pela atividade, não parece
ser o caso.

2.10. Ao observar a DACON da Recorrente a fiscalização observou que todos os
créditos relativos aos bens do ATIVO IMOBILIZADO foram descritos em linha do DACON destinada
aos créditos com fundamento no art. 1o da Lei 11.774/2008. No entanto, “no âmbito do art. 1o da
Lei 11.774/2008, não é qualquer aquisição de imobilizado que dá direito a crédito. Apenas as
aquisições de máquinas e equipamentos dão” e desde que aproveitados imediatamente, no mês
da aquisição – requisitos estes não cumpridos pela Recorrente em nenhum dos casos.
2.10.1. A Recorrente destaca que não tomou como base de creditamento a Lei
11.774/2008 e sim o artigo 3° inciso VII das Leis 10.833/03 e 10.637/02 que permitem o gozo do
crédito aos dispêndios com EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS em imóveis utilizados nas atividades da
empresa. Para demonstrar o alegado, a Recorrente traz aos autos arquivos com fotos e descrição
das máquinas, equipamentos, e demais bens por si adquiridos.
2.10.2. Como se nota, a Recorrente confessa que apurou crédito com base no artigo
3° inciso VII das Leis 10.833/03 e 10.637/02. Acontece que referido crédito deve ser calculado
sobre o valor dos encargos de depreciação e amortização incorridos no mês e a Recorrente (nos
termos de análise detida da fiscalização e não impugnada) tomou os créditos pelo valor de
aquisição, logo, a manutenção da glosa é de rigor, independentemente da vinculação do item com
a atividade da empresa.

3. Pelo exposto, admito, uma vez que tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário,
dando-lhe parcial provimento para reverter a glosa:
3.1. Na aquisição de óleo (ácido graxo) para fabricação de biodiesel, TANFLOC SG,
Ar sintético 5.0, Argônio 5.0, oleína, polímero organico-cationico;
3.2. Das notas fiscais dos serviços de manutenção e conserto de áreas industriais,
manutenção e conserto das máquinas industriais, serviços de manutenções
elétricas na planta industrial e calibração de equipamentos de qualidade;
3.3. Calibração de máquinas e equipamentos industriais e de serviços de engenharia
e de análises acessórias na forma do relatório de diligência;
3.4. 66,33% da totalidade dos créditos pleiteados de transporte de funcionários;
3.5. Dos fretes de aquisição de mercadorias e de formação de lote de exportação;
3.6. Da armazenagem de compra e de transbordo;
3.6. Das NCMs “44013000”, “44011000” e “44013900” concedendo-se crédito
presumido àquelas que se destinem a produção dos bens descritos na Lei 10.925/04
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.432 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731095/2016-78
21
e crédito básico para as demais em montante a ser apurado na execução, mantidas
as demais glosas.
3.7. Nas aquisições de gordura animal (15011000), óleo diesel, álcool etílico e dos
produtos classificados nas NCMs 39269090, 39235000, 73101090, 72172090,
27073000, 29031300, 29152100, 34029029;
3.8. Na aquisição de sebo bovino (NCM 1502) concedendo-se crédito presumido na
forma do artigo 34 da Lei 12058/2009.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Aniello Miranda Aufiero Junior, redator designado

A despeito do respeitável voto do e. relator, ouso divergir de seu entendimento tão
somente quanto às razões do creditamento de fretes de insumos entre estabelecimentos.
Conforme se depreende do voto vencido, o Ilustre Relator reverteu a glosa sobre
créditos sobre os fretes de lote de exportação ao dispor que se tratava como parte do frete de
venda, ainda que para a formação de lote (Item 2.5.2).
Todavia, esta não foi a justificativa que prevaleceu no julgamento, senão vejamos.
A legislação do PIS e da Cofins, no regime não-cumulativo, prevê os seguintes tipos
de créditos que podem ser aplicados:
Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados
em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos referidos:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao
pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.432 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731095/2016-78
22
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o
ônus for suportado pelo vendedor.

Em se tratando de fretes utilizados na fase de produção, em especial em
decorrência da necessidade de movimentação de insumos, tais serviços geram direito ao crédito
na condição de insumo, nos exatos termos do que consta art. 3o, II, acima transcrito.
No caso concreto, a transferência de soja por meio de silos para porto ou armazém
alfandegado para formação de lote de exportação com destino a território estrangeiro deve-se a
questões logísticas, sendo parte essencial para o processo produtivo da empresa e viabilização do
negócio.
Nesse mesmo sentido, há vários precedentes deste CARF firmando entendimento
de que os serviços de frete, contratados juntos a pessoas jurídicas e utilizados no âmbito do
processo produtivo, como por exemplo, o transporte de insumos, geram direito a crédito
(insumos). A seguir, verifica-se tal posicionamento conforme as seguintes ementas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Ano-
calendário: 2012 REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES. MOVIMENTAÇÃO
DE INSUMOS E PRODUTOS EM ELABORAÇÃO
Geram direito aos créditos da não cumulatividade, a aquisição de serviços de fretes utilizados para a
movimentação de insumos e produtos em elaboração no próprio estabelecimento ou entre os
armazéns até a fábrica da empresa. (CARF. Câmara Superior de Recursos Fiscais. PAF no
10783.904945/2014-08. Acórdão no 9303- 011.406. Rel. LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS. Pub.:
15/04/2021)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS. RECONHECIMENTO DE DIREITO AO
CRÉDITO. FRETES DE PRODUTOS INACABADOS E INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de insumos, para fins de
constituição de crédito das contribuições não cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp
1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a
atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes. Nessa linha, deve-se reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre gastos com
fretes no transporte de produtos inacabados e insumos entre estabelecimentos. (CARF. Câmara
Superior de Recursos Fiscais. PAF no 13971.908783/2011-05. Acórdão no 9303- 009.714. Rel.
TATIANA DA COSTA POSSAS. Pub.: 16/10/2019)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de
apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013 CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. FRETE DE
INSUMOS E PRODUTOS INACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.432 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731095/2016-78
23
Em consonância com o decidido pelo STJ ao apreciar o REsp n.o 1.221.170, em sede de repetitivo -
qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser diretamente ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção, há de ser reconhecido o direito ao crédito das contribuições
nos fretes de insumos e de produtos inacabados entre seus estabelecimentos. (CARF. Câmara
Superior de Recursos Fiscais. PAF no 11065.902093/2014-84. Acórdão no 9303- 015.245. Rel. LIZIANE
ANGELOTTI MEIRA. Pub.: 16/05/2024)

Diante do exposto, por satisfazer os requisitos de relevância e essencialidade
imposto pelo STJ no julgamento do Resp no 1.221.170/PR, voto pela reversão da glosa de créditos
sobre despesas com fretes de insumos entre estabelecimento.

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior

Fl. 1086
DF CARF MF
Original